Tribunal: TJES
Processo: 5003180-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003180-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEVERSON DE AMORIM ROSA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003180-66.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEVERSON DE AMORIM ROSA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA POR MAIS DE CINCO MESES. RÉU PRIMÁRIO E SEM CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A DEMORA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cleverson de Amorim Rosa contra ato do Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, nos autos do Processo nº 0000047-49.2024.8.08.0061. A defesa alegou que o paciente, preso desde 06/10/2024, permaneceu custodiado preventivamente por mais de cinco meses sem o oferecimento de denúncia, mesmo após a conclusão de diligências investigativas. Requereu a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, destacando a primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, diante da ausência de denúncia por período superior a cinco meses, sem justificativa plausível ou complexidade extraordinária da investigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na gravidade concreta do crime de homicídio tentado, evidenciada pela multiplicidade e intensidade dos golpes desferidos com garrafa de vidro quebrada, resultando em internação hospitalar da vítima.

4. O Código de Processo Penal estabelece prazos para a conclusão do inquérito e para o oferecimento da denúncia nos casos em que o réu está preso (arts. 10 e 46), admitindo-se, excepcionalmente, prorrogações diante de justificativas idôneas e complexidade do caso.

5. No caso concreto, o paciente ficou preso preventivamente por mais de cinco meses sem que a denúncia fosse oferecida, mesmo após a realização das diligências essenciais e sem que se verifique complexidade relevante no feito, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. Confirmada a medida liminar anteriormente deferida, observando-se ainda o cumprimento voluntário das medidas cautelares impostas pelo paciente após a soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo das investigações, sem justificativa plausível ou complexidade extraordinária do caso, configura constrangimento ilegal e impõe a revogação da prisão preventiva.

A primariedade, bons antecedentes e cumprimento espontâneo de medidas cautelares pelo paciente reforçam a desnecessidade da prisão preventiva diante da morosidade estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 10, 46 e 3º-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; TJES, HC Criminal 100210039432, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 06.10.2021, DJE 18.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003180-66.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEVERSON DE AMORIM ROSA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLEVERSON DE AMORIM ROSA

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO D
E DIREITO
DA

VARA
ÚNICA DE VARGEM ALTA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000047-49.2024.8.08.0061.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente foi preso em 05/10/2024 e até o presente momento sequer foi oferecida denúncia; (ii) a liberdade provisória não oferece risco para a sociedade ou para a efetividade da prestação jurisdicional, visto que se trata de réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, além de ser pai de um filho menor que necessita de seus cuidados; (iii) não é possível a decretação da prisão preventiva em virtude da gravidade em abstrato do delito.

Diante de tais fatos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão/alvará de soltura, confirmando-se a medida no mérito.

Foi proferido Despacho requisitando informações à autoridade coatora (ID 12497491).

Informações prestadas no ID 12652496.

A liminar foi
deferida
em Decisão proferida no ID 12697282.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem definitivamente (ID 12935489).

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora deferido

o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de

06/10/2024
, em razão do suposto crime de homicídio tentado. No mesmo dia, realizada audiência de custódia, houve a conversão do flagrante em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime,
“já que o autuado desferiu diversos golpes de garrafa quebrada de vidro na vítima, havendo a informação de que ela sofreu vários cortes pelo corpo, nos braços, costas, pescoço e peito, sendo que devido à gravidade da situação e risco de morte a vítima foi transferida para o Hospital Santa Casa, onde
se encontra
internada com o estado de saúde estável e que seria realizado um procedimento cirúrgico”
.

Segundo os dados do processo de referência, em
22/10/2024
, o Ministério Público requereu à autoridade policial a oitiva da vítima e das testemunhas, além da juntada do lauxo de exame de lesões corporais (ID de origem 53213984). Em
29/10/20
24
a autoridade coatora deferiu o requerimento e concedeu o prazo de 15 (quinze dias) para complementação das diligências investigativas (ID 53219543). A autoridade policial informou em
27/01/2025
que as oitivas solicitadas foram agendadas para a primeira semana do mês de fevereiro de 2025 (ID 61970232). No dia
10/02/2025
, a autoridade policial anexou as oitivas solicitadas pelo Parquet Estadual (ID 62838001). Em
19/02/2025
, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (ID 63562969).

O art. 10, do Código de Processo Penal, prescreve que
“O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão”,
o que poderá ser prorrogado por no máximo 15 (quinze) dias (art. 3º-B, §2º do Código de Processo Penal). Por sua vez, nos termos do artigo 46, do Código de Processo Penal, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial.

Impõe-se ressaltar que, segundo a jurisprudência,
não se consideram
absolutos

esses
prazos legais,
cuja prorrogação pode,
excepcionalmente
, se justificar pelas circunstâncias concretas
(STJ, AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

Contudo, no caso em tela, observa-se que o paciente
permaneceu preso por
mais de 05 (cinco) meses

sem que o Inquérito t
ivesse
sido concluído e sem oferecimento de Denúncia
, mesmo havendo indiciamento, depoimento de testemunhas e interrogatório, inexistindo qualquer complexidade especial na hipótese, o que caracteriza, inegavelmente, flagrante
excesso de prazo,
desbordando qualquer juízo de razoabilidade.

Nesse prisma, impõe-se a confirmação da medida liminar ao seu tempo deferida.

Destarte, em consulta ao andamento do processo de origem, verifica-se que o paciente, após a expedição de alvará de soltura, demonstrou estar cumprindo as medidas cautelares fixadas, tendo comparecido em juízo e apresentado comprovante de residência.

Arrimada nas considerações ora tecidas, CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conceder a ordem.